Tribunal: TJMT
Processo: 1010588-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
V I S T O S .
Com fulcro no art. 5o, LXVIII e art. 93, ambos da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Cidinei Angelo de Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT. (Id 42835973)
Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal, desde 05 de agosto de 2019.
Narra inicialmente o impetrante que a denúncia foi oferecida em 27 de agosto de 2019, com o seu subsequente recebimento em 29 de agosto 2019. Posteriormente, foi apresentada resposta à acusação, não arguindo preliminares, se reservando a debater os fatos tecnicamente quando oportuno.
Relata que as audiências de instrução e julgamento ocorreram nos dias 15 de outubro de 2019 e 23 de outubro de 2019. Encerrada a coleta de provas, as partes apresentaram memoriais finais. Sobreveio, em 28 de janeiro de 2020, decisão de pronúncia, determinado a submissão do acusado ao julgamento do Tribunal do Júri Popular, cujo trânsito em julgado ocorreu em 04 de maio de 2018.
Aduz que até o momento não se tem notícia acercada realização do tribunal do júri.
Expõe que em que pese a inexistência clara de um prazo para a realização do Júri Popular na legislação processual vigente, infere-se do Artigo 428 do Código de Processo Penal que após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, o julgamento há de ocorrer dentro de 06 (seis) meses.
Ademais, diante do quadro pandêmico ocasionado pelo COVID-19, o E. TJMT, tal como diversos tribunal pátrio, de forma prudente suspendeu a realização de audiências e determinou ingresso de seus servidores ao regime de tele trabalho.
Desse modo, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, revogando-se a prisão em desfavor do paciente, com imposição de medidas cautelares necessárias.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Cidinei Angelo de Souza, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido de habeas corpus não foi instruído, pela douta defesa, como deveria sê-lo.
Cumpre destacar, ainda, que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Consigna-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”
A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.
Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
No caso, constata-se, que já houve decisão de pronúncia, o que atrai ao caso a incidência do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução ".
Ademais, observando os autos, seu último impulsionamento foi realizado em 10 de março de 2020.
Assim, eventual delonga excessiva encontra-se superada, estando os autos aptos a julgamento. Portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado, em especial.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração, razão pela qual indefiro a liminar, recomendando, porém, ao magistrado que adote as medidas necessárias para impulsionar o feito, inclusive determinando, desde já, a inclusão do mesmo em pauta assim que superada a quarentena ora enfrentada.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.